Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceitua o § 1o do artigo 110 do Código Penal.
2. Possuindo o réu menos de vinte e um anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
3. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e possuindo o apelante o direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a dois anos.
4. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de receptação, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115 todos do Código Penal.